Tribunal: TJSP
Processo: 2111238-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cobrança de aluguéis – Impugnação ao cumprimento de sentença – Controvérsia sobre o saldo devedor – Cálculo apresentado pela contadoria de Segunda Instância que é condizente com o excesso apontado pelo agravante/executado – Valores depositados nos autos que são suficientes para satisfação do débito – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2111238-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OMAR GLORIOSO
CORNEJO MARTINEZ, é agravado SIGNA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111238-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 40511
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2111238-92.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: OMAR GLORIOSO CORNEJO MARTINEZ
AGVDA.: SIGNA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTDO.: ASUELO CIRIACO DE SOUZA COSTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cobrança de aluguéis
Impugnação ao cumprimento de sentença
Controvérsia
sobre o saldo devedor
Cálculo apresentado pela
contadoria de Segunda Instância que é condizente com o
excesso apontado pelo agravante/executado
Valores
depositados nos autos que são suficientes para satisfação do
débito Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Omar Glorioso
Cornejo Martinez contra a r. decisão digitalizada às págs. 156/157 que, nos autos
da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação
relativa ao excesso de execução, fixando-se o valor atualizado da dívida em
R$139.609.09, com um débito remanescente de R$51.723,71, já com o
abatimento de todos os depósitos efetuados nos autos.
Aduz o agravante que os cálculos apresentados contêm juros
compostos; que a incidência de juros de mora sobre a multa configura “bis in
idem”; que foram aplicados juros sobre as custas processuais; e, por fim,
duplicidade da multa contratual de 20% sobre o valor do débito.
O recurso comporta provimento.
O presente cumprimento de sentença diz respeito a cobrança de
aluguéis vencidos entre agosto de 2016 e janeiro de 2017, além do IPTU e
débitos perante as concessionárias de serviços público (Sabesp e Eletropaulo
cf. pág. 41). Nesse sentido, adotando-se o cálculo da contadoria de primeira
instância, o d. Magistrado entendeu que, a despeito dos depósitos efetuados pelo
agravante, persistiria um saldo remanescente de R$51.723,71 (pág. 25)
Pois bem, diante da relevância dos argumentos do
agravante/devedor amparados em parecer técnico contábil (págs. 26/35), bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111238-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
como pela disparidade dos valores envolvidos, foi determinado o envio dos autos
à Contadoria de Justiça de Segunda Instância para verificação das seguintes
itens: “a) se houve utilização de juros compostos nos cálculos homologados; b) se
houve cômputo de juros incidentes sobre a multa contratual e/ou custas
processuais; c) se multa de 20% foi aplicada em duplicidade; d) apresentação dos
cálculos de acordo com os termos definidos no processo, com abatimento dos
valores já depositados em juízo”.
Ora, analisando os cálculos e os quesitos apontados acima, a
Contadoria de Justiça corroborou os excessos apontados pelo agravante, na
medida em que o cálculo realizado em primeiro grau “Contabilizou a multa
contratual de 20% sobre os juros moratórios; Aplicou juros moratórios sobre o
valor remanescente do débito de R$ 102.039,50, este composto de Valor
Principal + Juros Moratórios, caracterizando assim a prática de anatocismo
(contabilização de juros sobre juros); Aplicou novamente a multa contratual de
20% sobre o valor do débito remanescente apurado de R$ 102.039,50; No
abatimento do depósito de 28/08/2019, atribuiu ao resultado remanescente de R$
122.477,53 a data inicial de correção retroativa de 12/09/2018 quando deveria ser
de 31/07/2019, além de não ter somado o valor dos honorários arbitrados ao
débito; Semelhante ao item anterior, também atribuiu a data retroativa de
correção monetária no abatimento do depósito de 25/09/2019” (págs. 38/39).
No mais, em atendimento à determinação constante no r.
decisório de pág. 11 (“item “d”), a Contadoria de Segunda Instância promoveu a
evolução do débito de forma minuciosa, abatendo-se todos os depósitos
realizados pelo devedor nos autos (págs. 41/44). Assim, chegou-se à conclusão
de que as quantias depositadas são suficientes para quitar totalmente o débito,
remanescendo ainda em favor do agravante os valores de R$1.203,59 e
R$305,43, referentes, respectivamente, aos depósitos ns. 08 e 09 (cf. pág. 43).
É de se frisar que, atendendo a diretriz dos arts. 9o e 10o do CPC,
as partes foram devidamente intimadas sobre os cálculos apresentados nesta
segunda instância, de modo que somente o agravante se manifestou,
concordando com os valores apresentados e pugnando o provimento deste
agravo de instrumento (pág. 48/49). Por seu turno, a parte credora/agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111238-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sequer ofereceu resposta ao recurso, aliás, nem mesmo está promovendo o
regular andamento nos autos principais (cf. decisão de 29.10.2020 informações
do Esaj).
Desta feita, é de se prevalecer o cálculo apresentado pela
Contadoria de Segunda Instância (págs. 38/44), reconhecendo-se o excesso
pretendido pelo agravante e, com o acolhimento da impugnação, fixo desde logo
os honorários sucumbenciais em favor dos advogados da parte executada-
impugnante, ora arbitrados em 10% sobre o excesso de execução, nos termos
do art. 85, § 2o, do CPC.
No mais, observo que as questões relacionadas ao
levantamento/devolução dos valores excedentes depositados nos autos deverão
ser oportunamente submetidas ao d. magistrado de primeiro grau (pág. 48/49).
Por fim, ressalto que eventuais recursos infundados ou
meramente protelatórios estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora